Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704368-05.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0724931-33.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: LUIZ FERREIRA DA SILVA NOGUEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Segundo as informações prestadas pela parte agravante (ID. 57100234), a decisão prolatada por esta relatoria ainda não foi cumprida em virtude de desacordo comercial entre a parte agravada e o fornecedor dos materiais cirúrgicos. Contudo, o plano de saúde obrigado deve se atentar ao fato de que eventuais divergências negociais com seus fornecedores não afasta a obrigação de fazer no modo e no prazo estabelecido na decisão de ID. 55659022. Assim, o agravado deve diligenciar em fornecer todos os materiais solicitados no relatório médico para a realização do procedimento de ecocardiograma intracardíaco pelo agravante, ainda que busque outros fornecedores e respeite, em todo caso, os prazos determinados na decisão judicial. Posto isso, concedo ao agravado a última chance de comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, a liberação do procedimento cirúrgico solicitado, como todos os materiais necessários para sua realização, sob pena de aplicação da multa cominatória já fixada da decisão liminar. Intime-se. Brasília, 1 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora